Tribunal: TJSP
Processo: 1009819-87.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Apelação. Compra e venda. imóvel. Indenização por danos. Improcedência. Inconformismo da autora. Descabimento. Alegação de quebra de contrato por parte dos réus. Ausência de prova dos fatos constitutivos do direito alegado. Partes que firmaram "memorando de entendimentos" que não tem a carga jurídica de contrato preliminar, ausentes os requisitos essenciais mínimos a tanto. Conjunto probatório em

Ementa:
Apelação. Compra e venda. imóvel. Indenização por danos. Improcedência. Inconformismo da autora. Descabimento. Alegação de quebra de contrato por parte dos réus. Ausência de prova dos fatos constitutivos do direito alegado. Partes que firmaram "memorando de entendimentos" que não tem a carga jurídica de contrato preliminar, ausentes os requisitos essenciais mínimos a tanto. Conjunto probatório em que não se comprovou os fatos constitutivos do direito alegado. Manutenção da improcedência. Apelação não provida.